Tribunal: TJES
Processo: 5009498-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009498-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDYRA CAROLINA ZANETTI DE PAULO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009498-96.2021.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JANDYRA CAROLINA ZANETTI DE PAULO
RECORRIDO
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. NECESSIDADE DE CÁLCULO COMPLEXO. PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[..] a parte autora alega, em síntese, que: a) possui plano de saúde com a requerida, com contrato de n° 038846; b) em junho/2021 a requerida aumentou o plano da autora em 32%, o plano de R$ 842,90 passou para R$ 1.100,00; c) tem como única fonte de renda seu beneficio no valor de R$ 1.100,00, tendo remédios e outras obrigações para manter. Por tais motivos, ajuizou a presente ação em sede de tutela antecipada, que a requerida seja compelida a restabelecer o valor anterior do plano de R$ 842,90, sem que haja aumento de mensalidade
.”

(2).
A sentença objurgada reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de que o feito seja remetido ao Juízo competente, sem extinção dos autos, em razão do princípio da economia processual.

(3).

Da questão processual relativa aos requisitos de admissibilidade recursal.
A autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita, de modo que o recurso deve ser considerado deserto. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).

Do mérito. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, ressaltando que o ato sentencial merece um mero ajuste. Nota-se que a matéria discutida nos autos versa, também, sobre apuração de índice de reajuste não abusivo que deve incidir no contrato objeto da lide. Conforme acertado pelo Juízo
a quo
, tal apuração necessita de cálculos complexos, de modo que os Juizados Especiais Cíveis é incompetente para julgar a presente demanda. Destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...] Nesse ponto é que reside a incompetência deste juízo, uma vez que necessário será apurar, através de cálculo complexo, a base atuarial e o cálculo propriamente dito para se chegar ao reajuste necessário e tal certamente demandará prova pericial complexa
.
[...] Assim, por haver necessidade de produção de prova técnico contábil para elucidação da presente demanda, solução não há senão o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgá-la. [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(5).
Por sua vez, ainda que declarada a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entende-se que, em razão dos princípios da celeridade e economia processual, a sentença de piso merece reforma no que se refere à extinção do feito. Não se desconhece que, em caso de incompetência, o processo deve ser extinto [art. 51, II da Lei nº 9.099/95 e art. 485, IV do CPC]. Do mesmo modo, não se olvida a impossibilidade de declinar a competência nos Juizados Especiais Cíveis. No entanto, a fim de evitar movimentação desnecessária no Poder Judiciário, bem como para reduzir possíveis prejuízos à parte autora, a qual é idosa (82 anos), devem ser aplicados os princípios supramencionados, de modo que se reforma parte da sentença proferida pelo Juízo
a quo
para determinar excepcionalmente a remessa dos autos ao Juízo competente (qualquer unidade judiciária com competência cível no âmbito do Juízo de Vila Velha/ES - Comarca da Capital).

(6)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença tão somente para excepcionalmente
DETERMINAR
ao Juízo
a quo
que proceda a remessa dos autos ao competente Juízo Comum. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)